Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR NA SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal.
2. Apenas na terceira fase da dosimetria da pena é que se permite ultrapassar os parâmetros mínimo e máximo legalmente fixados, uma vez que a própria lei é que estabelece as causas de aumento e diminuição da pena e possibilita a variação além ou aquém dos limites legais.
3. É admitida a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante relativa à violência contra a mulher (art. 61, II, alínea "f", do Código Penal).
4. Apelação conhecida e desprovida.